Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-20.2019.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-20.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), DAVI SOUZA DE LIMA - CPF: 496.394.391-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR USO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DO DANO MORAL – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI 14.905/2024 – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, devendo a sentença ser retificada no ponto.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo BANCO BMG S.A., o qual chamamos de 1o apelante e pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A. , o qual chamamos de 2o apelante, visando reformar a sentença de ID 292522947 proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 1006253-20.2019.11.0040, ajuizada por DAVI SOUZA DE LIMA, julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para confirmar a tutela concedida e:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação aos contratos no 597649588 e no 12415465;

b) DETERMINAR a devolução dos valores descontados pelos requeridos do benefício do autor, a serem apurados em liquidação de sentença, com compensação dos valores eventualmente recebidos pelo requerente em sua conta. O montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desconto e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

c) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização moral, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada réu, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ e juros moratórios de 1% a.m., desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

E, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §2o do CPC.”

Em suas razões de ID 292522950 o 1o apelante requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Para tanto, sustenta que agiu no exercício regular do seu direito, em face da contratação voluntária firmada entre as partes, sendo válido o negócio jurídico em espeque e idôneos os contratos apresentados. Aduz que houve a disponibilização de valores no cartão de crédito de titularidade do apelado. Discorre sobre a ausência de comprovação do dano moral.

Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela modificação da correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Por sua vez, em razões de ID 292522953 o 2o recorrente requer apenas a redução do valor dos danos morais concedidos, bem como a alteração dos índices de correção monetária e juros nos mesmos termos do 1o apelante.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 292522959 pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por DAVI SOUZA DE LIMA contra os bancos apelantes, aduzindo que foi surpreendido com o desconto de um empréstimo efetuado em seu benefício previdenciário.

Sobreveio a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou os apelantes na repetição dos valores indevidamente descontados na forma simples, bem como na indenização por dano moral no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além da sucumbência, o que ensejou a interposição de recursos das instituições financeiras, conforme já transcrito.

Pois bem.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No caso em debate, como bem consignou o d. Julgador
a quo
, os bancos apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes era devido.

Foi realizada perícia técnica pelo Juízo, na qual restou demonstrado que as assinaturas contidas no contrato apresentado nos autos pelas instituições financeiras não são de autoria do consumidor.

Desse modo, tornam-se desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados ao autor, não prosperando a tese de exercicio regular do direito para eximir os réus do dever de restituirem o que foi retirado indevidamente do benefício do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

A falha na prestação do serviço bancário configura fortuito interno e por consequência, afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp no 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido das instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. [...]” (grifo nosso).

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.

Portanto, incide, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva, razão pela qual devem os bancos recorrentes responderem pelos danos que vierem a causar ao consumidor, independentemente da configuração da culpa.

Assim, revelou-se ilícita a conduta dos apelantes ao responsabilizarem o apelado pela contratação do empréstimo fraudulento, retirando da sua conta bancária valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelos danos causados, tanto material (repetição do indébito), quanto moral.

O dano moral resta configurado, independente da prova do prejuízo, pois este decorre dos descontos realizados de forma indevida na conta bancária, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Assim, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
arbitrado na primeira instância atende tais critérios, estando em conformidade com os precedentes desta Terceira Câmara de Direito Privado, não comportando alteração.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O quantum arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02.09.2014, DJe 09.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE - QUANTUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante. Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJMT. AgR no 124190/2015, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câmara Cível, Julgado em 16.09.2015, Publicado no Dje: 21.09.2015).

Quanto aos índices de juros e correção monetária, nos casos de responsabilidade extracontratual, como é a hipótese, a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da taxa SELIC (art. 406, § 1o, do CC), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento, de modo que cabe reparos na sentença tão somente para adequação dos índices.

Sobre essa matéria, segue entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória. A sentença constituiu de pleno direito o título apresentado, determinando a aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e, na ausência de índice de correção pactuado, a correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa Selic.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de os encargos contratuais incidirem até o pagamento efetivo do débito, mesmo após o ajuizamento da ação monitória; e (ii) a aplicação dos índices de atualização monetária e juros com base na taxa Selic, conforme alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se no sentido de que os encargos contratuais permanecem vigentes até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao momento do ajuizamento da ação monitória.

A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, estabelece que, quando não houver convenção entre as partes, a atualização monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa Selic, que já inclui atualização e juros.

Entretanto, no presente caso, a aplicação desses índices legais depende da ausência de previsão contratual específica, não sendo aplicáveis quando há convenção expressa sobre encargos contratuais em contrato bancário.

O recurso, não demonstrando a inexistência de pacto contratual, não reúne fundamentos para reforma da sentença, que se mantém em conformidade com a legislação vigente e os precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, salvo previsão contratual em contrário. Em contratos civis sem convenção sobre atualização monetária e juros, aplicam-se o IPCA para correção monetária e a taxa Selic para juros, conforme a Lei n. 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 702, §2o, 85, §11, e 98, §3o; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, Súmula 296; TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021”.

(N.U 1013062-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO dos recursos apresentados e
DOU-LHES

PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
determinar que sobre as condenações por danos morais seja aplicada a Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025